Tribunal: TJMT
Processo: 1013821-26.2023.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013821-26.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Infração Administrativa, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CLAYTON HUDSON CAMARGO - CPF: 537.651.179-00 (APELADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO LAVRADOS PELA SEMA/MT. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO AUTUADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO ELIDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido Subsidiário de Declaração de Inexistência de Débito, Cancelamento de Protesto e Denunciação da Lide, com Pedido Liminar de Tutela de Urgência, que reconheceu a nulidade do auto de infração e do termo de embargo ambientais, em razão da notificação por edital irregular realizada no âmbito do processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia submetida à apreciação deste juízo cinge-se à validade da notificação por edital promovida pela Administração Pública em processo administrativo ambiental, após única tentativa frustrada de notificação postal, com devolução da correspondência sob a justificativa de “ausência do destinatário”.

III. Razões de decidir

3. A intimação por meio de edital, no âmbito do processo administrativo sancionador, constitui medida excepcional e subsidiária, admitida somente após o esgotamento comprovado das formas ordinárias de notificação, nos termos da legislação federal e estadual aplicável à espécie.

4. A mera devolução das notificações postais, acompanhada da anotação de “ausente”, desacompanhada de qualquer diligência complementar por parte da administração, não se revela suficiente para legitimar, por si só, a utilização da intimação ficta, configurando violação às garantias processuais do administrado.

5. O vício verificado no ato inaugural de notificação compromete a regularidade de todo o procedimento administrativo, em razão da afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Impõe-se, por conseguinte, a nulidade dos atos subsequentes à notificação editalícia, inclusive do Auto de Infração e do Termo de Embargo, conforme corretamente reconhecido pelo Juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"
1.
A notificação por edital no âmbito do processo administrativo ambiental somente é válida quando esgotadas, de forma comprovada, as tentativas de intimação pessoal, postal ou por outros meios ordinários disponíveis. 2.
A ausência de diligência suficiente para localização do autuado configura nulidade do procedimento, por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; LC/MT nº 38/95, art. 121; Decreto Estadual/MT nº 1.986/2013, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Cív. nº 1012206-20.2020.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono; TJMT, Ap. Cív. nº 1000302-56.2019.8.11.0101, Rel. Des. Edson Dias Reis.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida
pelo
Excelentíssimo Dr.

Mirko Vincenzo Giannotte, juiz de direito,
que, na “
AÇÃO ORDINÁRIA PARA O ARQUIVAMENTO/CANCELAMENTO/NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS C/C PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA
PARA A SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO, RETIRADA DO NOME DA LISTA DE ÁREAS EMBARGADAS, DESEMBARGO DO IMÓVEL E RETIRADA DO NOME DO CADIN, SERASA/SPC E DÍVIDA ATIVA
” n.º 1013821-26.2023.8.11.0015, ajuizada por CLAYTON HUDSON CAMARGO em desfavor do recorrente
, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT,
julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID. 303289863):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA PARA O ARQUIVAMENTO/ CANCELAMENTO/ NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
CLAYTON HUDSON CAMARGO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Aduz a parte Autora que visa o reconhecimento das máculas que atingem os atos administrativos, Processo Administrativo nº 349094/2012, (Auto de Infração nº 129599 e Termo de Embargo nº 123038) lavrados pela SEMA/MT, porquanto houve o cerceamento de defesa decorrente da nulidade de citação, bem como se operou a prescrição intercorrente e de pretensão punitiva Estatal.

Sustenta que na data de 12/06/2012, a SEMA/MT lavrou em nome do Autor o Auto de Infração nº 129599 e o Termo de Embargo nº 123038, imputando-lhe a conduta infracional de "
Desmatar a corte raso 170,98ha hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização da autoridade ambiental competente"
, qualificando-o como incurso no art. 70, da Lei 9.605/98, c/c art. 52 do Decreto Federal 6.514/08.

Afirma que, após a lavratura do Auto de Infração nº 129599, o Órgão Ambiental instaurou o Processo Administrativo nº 349094/2012, para apurar a veracidade ou não das informações lançadas no Auto de Infração e Relatório de Apuração de Infração, bem como para permitir e observar o devido processo legal. Contudo, alega que foi feita apenas uma tentativa de citação, ao endereço
"Rua dos Desbravadores, nº 3191, Bairro Nobre, no Município de Sorriso/MT
", retornando como "ausente". Depois disso, sem realizar outras tentativas de notificação pessoal, o órgão expediu Edital de Notificação, em 13/08/2012.

Informa, ainda, que o processo administrativo permaneceu sem andamentos apuratórios ou instrutórios entre a lavratura do Auto de Infração, em 12/06/2012 e a presente data, isso é, 05/2023, eis que todos os atos subsequentes ao Edital de Citação/Notificação são nulos.

Por sim, requer, liminarmente, a suspensão do Termo de Embargo nº 123038, com o desembargo do imóvel e a retirada do nome do Autor da lista de áreas embargadas da SEMA/MT, bem como a retirada do seu nome da Dívida Ativa do Estado/CADIN e do SPC/SERASA.

No mérito, a confirmação dos pedidos liminares e a procedência dos pedidos com a declaração de “
NULIDADE do Auto de Infração n.º 129599; a SUSPENSÃO do Termo de Embargo n.º 123038, com a retirada do nome do Requerente da lista de áreas embargadas, bem como o desembargo do imóvel rural”.

Discorreu sobre as deduções pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

DECISÃO em ID. 117598555 DEFERINDO o PEDIDO LIMINAR.

Pelo Requerido foi oferecida CONTESTAÇÃO em ID. 121985893, arguindo, preliminarmente, incompetência absoluta do juízo. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

DECISÃO em ID. 123237656 nos autos do AGRAVO de INSTRUMENTO nº 1015192-70.2023.8.11.0000 indeferindo o pedido de efeito suspensivo, e, no mérito, foi negado provimento ao recurso (ID. 148935830).

IMPUGNAÇÃO em ID. 176847950.

DESPACHO de ESPECIFICAÇÃO de PROVAS em ID. 182651896, tendo somente o Autor se manifestado e postulado pelo julgamento antecipado da lide (ID. 185510122).

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando a DOCUMENTAÇÃO que instrui o feito, DESNECESSÁRIA se faz a DILAÇÃO PROBATÓRIA, eis que impende lembrar que o Juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do Código de Processo Civil que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5º, II, CPC 363)”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737).

E ainda Theotônio Negrão:

“
Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5ª Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)”
(CPC, 27ª ed., p. 156).

Com efeito, este Magistrado está convencido da desnecessidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, estando à matéria suficientemente provada pelos documentos.

A necessidade de produção de prova se fundamenta para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidades do caso, bem como os documentos acostados, em nada influiriam no resultado do feito, desnecessária a produção de outras provas.

Dessa forma, PROMOVO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO

O Estado de Mato Grosso sustenta, em sede preliminar, a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar a presente demanda, argumentando que a matéria tratada nos autos é de natureza ambiental, devendo o feito ser remetido à Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos termos da Resolução TJ-MT/OE nº 02/2019.

Conforme estabelecido pela Resolução nº 03/2016/TP do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente está limitada territorialmente às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger:

"Art. 1º - A Vara Especializada do Meio Ambiente e o Juizado Volante Ambiental com sede em Cuiabá têm competência territorial nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger".

O fato de a demanda versar sobre questão ambiental não é suficiente, por si só, para deslocar a competência para a Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, pois esta não possui competência territorial sobre todo o Estado de Mato Grosso.

Ademais, o artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que:

"Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado".

No caso em tela, sendo o Autor domiciliado na Comarca de Sinop, conforme documentação acostada aos autos, esta Vara Especializada da Fazenda Pública é competente para processar e julgar o feito, nos termos da legislação processual civil vigente.

Portanto, REJEITO a PRELIMINAR de incompetência absoluta do Juízo.

DO MÉRITO

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA PARA O ARQUIVAMENTO/ CANCELAMENTO/ NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
CLAYTON HUDSON CAMARGO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A presente demanda cinge-se à análise da validade do Processo Administrativo Ambiental que culminou na emissão do Auto de Infração nº 129599 e do Termo de Embargo nº 123038, bem como na inscrição do nome do Autor em cadastros de inadimplentes.

A CONTROVÉRSIA CENTRAL reside na análise da legalidade da citação por edital realizada no procedimento administrativo, que, segundo o Autor, teria violado seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

O Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar nº 38/95, com alterações da LC 232/05), em seu art. 121, estabelece a forma de intimação do autuado no processo administrativo ambiental:

“Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento. § 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: I - pessoalmente; II - por seu representante legal; III - por carta registrada com aviso de recebimento; IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido”.

Da mesma forma, o Decreto Estadual nº 1.986/2013, vigente à época dos fatos, dispõe em seu art. 4º:

“Art. 4º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas: I - pessoalmente; II - por seu representante legal; III - por carta registrada com aviso de recebimento; IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido”.

Da análise das normas que regem o Procedimento Administrativo Ambiental, verifica-se que a citação por edital é medida excepcional, aplicável apenas quando o autuado estiver em local incerto ou não sabido, após esgotadas as tentativas de localização pessoal.

No caso em tela, conforme DOCUMENTAÇÃO juntada aos autos, o Órgão Ambiental enviou apenas um aviso de recebimento destinado à notificação do autuado para o endereço localizado na Rua dos Desbravadores, nº 3191, Bairro Nobre, Município de Sorriso, MT. A correspondência foi devolvida com a informação "
ausente
", o que levou à expedição imediata do Edital de Notificação publicado no Diário Oficial nº 25865.

É importante salientar que a simples devolução do AR com a informação "
ausente
" não significa que o autuado esteja em local incerto ou não sabido. Pelo contrário, indica apenas que, no momento da tentativa de entrega da correspondência, não havia ninguém no local para recebê-la.

Nesse sentido, a citação por edital somente seria válida após o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do autuado, o que não se verificou no presente caso. O Órgão Ambiental procedeu à citação por edital após uma única tentativa de notificação via postal, sem realizar outras diligências para localizar o autuado.

Tal procedimento viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionais que devem ser observados tanto nos processos judiciais quanto nos administrativos, conforme art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal:

"LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;".

A JURISPRUDÊNCIA do TJMT é PACÍFICA no sentido de que a NOTIFICAÇÃO por EDITAL é MEDIDA EXCEPCIONAL que somente se justifica quando efetivamente esgotados os meios de localização do interessado, não bastando uma única tentativa frustrada de notificação pessoal, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADA POR CARTA REGISTRADA RECEBIDA NO ENDEREÇO DO AUTUADO – LEGALIDADE – NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA POR EDITAL – TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A notificação acerca da lavratura do auto de infração e instauração do procedimento administrativo deve ser realizada preferencialmente de forma pessoal.
De acordo com o art. 121 do Código Estadual do Meio Ambiente c/c artigo 38, II, da Lei Estadual nº 7692/2002 é válida a intimação, para apresentar defesa administrativa de infração ambiental encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo autuado perante a administração pública. Realizada a notificação pessoal no momento da lavratura do auto de infração, não há que se falar de desconhecimento da instauração do procedimento administrativo.
No curso do processo administrativo, a intimação dos atos por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência de forma pessoal, sob pena de cerceamento de defesa
. Reconhecida a irregularidade da notificação por edital acerca da decisão extrajudicial, deve ser declarada a nulidade do processo administrativo a partir desse momento. (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10122062020238110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024 – grifo nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO VIA AR – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A NOTIFICAÇÃO - VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NULIDADE DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1. No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa. 2. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe
. 3. Recurso desprovido. (TJ-MT 10003025620198110101 MT, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/02/2023 – grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - MEDIDA EXCEPCIONAL - NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO AUTUADO/AGRAVADO - CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO - MANUTENÇÃO DO “DECISUM” - MEDIDA DE RIGOR. 1.
A intimação por edital trata-se de medida excepcional, que somente se justifica nos casos de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, ou restando infrutíferas as tentativas de ciência, não sendo admitida nas hipóteses em que o autuado sequer foi procurado para intimação, sob pena de cerceamento de defesa
. 2. Demonstrados na origem os requisitos para a concessão da liminar (art. 300 do CPC) não há razão para que seja alterada a decisão singular. 3. Recurso desprovido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1015733-40.2022.8.11 .0000, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 28/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2023 – grifo nosso).

Assim, verifica-se a nulidade da citação por edital realizada no Processo Administrativo nº 349094/2012, o que contamina todos os atos subsequentes, incluindo a decisão administrativa que aplicou a penalidade e a inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes.

Quanto à alegação de prescrição, considerando a nulidade do processo administrativo desde a citação por edital, resta prejudicada a análise da prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão punitiva, pois tais institutos pressupõem a existência de um processo administrativo válido.

Dessa forma, PROCEDENTE a PRETENSÃO AUTORAL.

“
Ex positis”,
JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS formulados na inicial para DECLARAR a NULIDADE do Auto de Infração n.º 129599 e do Termo de Embargo n.º 123038, com a retirada do nome do Requerente da lista de áreas embargadas, bem como o desembargo do imóvel rural. Via de consequência, CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 117598555. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
Contudo, CONDENO-O ao PAGAMENTO, dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I, III e IV, e, § 3º, inciso I, do CPC/2015.

SENTENÇA NÃO SUJEITA ao REEXAME NECESSÁRIO (art. 496, § 3º, inciso II, do CPC).

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, não havendo requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos com as BAIXAS NECESSÁRIAS.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a supratranscrita decisão não merece prosperar, porquanto inexiste qualquer nulidade no âmbito do processo administrativo, tampouco violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que a notificação impugnada foi regularmente dirigida ao endereço constante do auto de infração, tendo a correspondência retornado com a anotação de ‘ausente’, o que, a seu juízo, legitima a adoção da notificação por meio de edital, em estrita conformidade com os procedimentos normativos aplicáveis, notadamente nos termos do art. 4º, §9º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013.

Nessa perspectiva, assevera que o procedimento administrativo observou, de forma rigorosa, os ditames legais e regulamentares vigentes, inexistindo qualquer vício capaz de macular sua validade ou comprometer sua regularidade formal. Argumenta, ainda, que a parte apelada não logrou êxito em apresentar elementos probatórios robustos e idôneos aptos a infirmar as circunstâncias que motivaram a lavratura do auto de infração, tampouco a elidir a presunção de legitimidade e veracidade que reveste os atos administrativos.

Diante desse cenário, após discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende aplicáveis ao caso concreto, a parte recorrente, entre outras pretensões e argumentos, formula os seguintes pedidos:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso
REQUER
o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação a fim de reformar a sentença hostilizada, nos termos dos argumentos elencados nesta peça.

(...)
”.

Por sua vez, as contrarrazões ao recurso foram apresentadas no ID. 303289868
, por via das quais a parte recorrida pugna pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

Em seguida, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer exarado no ID. 307566862, opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, com o intuito de viabilizar a instauração de novo procedimento administrativo sancionador, assegurando-se a regular intimação do autuado, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,

trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida
pelo
Excelentíssimo Dr.

Mirko Vincenzo Giannotte, juiz de direito,
que, na “
AÇÃO ORDINÁRIA PARA O ARQUIVAMENTO/CANCELAMENTO/NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS C/C PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA
PARA A SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO, RETIRADA DO NOME DA LISTA DE ÁREAS EMBARGADAS, DESEMBARGO DO IMÓVEL E RETIRADA DO NOME DO CADIN, SERASA/SPC E DÍVIDA ATIVA
” n.º 1013821-26.2023.8.11.0015, ajuizada por CLAYTON HUDSON CAMARGO em desfavor do recorrente
, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT,
julgou procedentes os pedidos contidos na inicial (ID. 303289863).

Da análise do processado, observa-se que a parte promovente, CLAYTON HUDSON CAMARGO, ingressou, em
10.05.2023
, com presente ação,
em desfavor da parte promovida, ora apelante,

alegando, em síntese,
a nulidade do procedimento administrativo ambiental, sob o argumento de que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) não teria envidado todos os meios disponíveis e razoáveis para a localização do interessado, circunstância que, a seu juízo, tornaria indevida a adoção da via excepcional de notificação por edital.

Sustentou, ainda, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como da prescrição intercorrente, como causas impeditivas da exigibilidade do crédito oriundo do referido procedimento administrativo. Com fundamento em tais alegações, formulou pedido de tutela de urgência, objetivando a declaração de nulidade do auto de infração e a suspensão dos efeitos do correspondente termo de embargo e, ao final, pugnou pela procedência integral dos pedidos formulados na petição inicial.

Na sequência, a tutela de urgência foi parcialmente deferida, para o fim de determinar a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo. Regularmente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação (ID. 303289383), na qual asseverou a regularidade e validade do procedimento administrativo impugnado, bem como a inocorrência de qualquer das hipóteses prescricionais aventadas pela parte autora.

Por sua vez, foi apresentada impugnação à contestação (ID. 303289858), na qual a parte demandante reiterou os fundamentos expostos na petição inicial, refutando os argumentos deduzidos pela parte ré e insistindo na tese de nulidade do auto de infração e dos demais atos administrativos dele decorrentes. Posteriormente, sobreveio a sentença recorrida, proferida na data de 25.03.2025, por meio da qual o magistrado de origem julgou procedentes os pedidos formulados na exordial.

Inconformada, a parte promovida/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, a
Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 5º, incisos LIV e LV, consagra, como garantias fundamentais, o devido processo legal, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurando aos litigantes, em sede judicial ou administrativa, a plenitude do exercício do direito de defesa, nos seguintes termos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

À luz desses preceitos constitucionais, o Código Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, em seu art. 121, dispõe que, no âmbito do procedimento administrativo ambiental, após a lavratura do Auto de Infração, o autuado deverá ser formalmente cientificado para, querendo, apresentar defesa administrativa no prazo de 20 (vinte) dias úteis, observando-se, para tanto, as modalidades de intimação previstas no referido dispositivo,
in verbis
:

“
Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento.
(Nova redação dada pela LC
706/2021
)

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC
232/05
)

I - pessoalmente
;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento
;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido
”.

(grifos nossos)

Vê-se, pois, que o legislador estadual, ao regulamentar o procedimento administrativo sancionador ambiental, buscou assegurar a concretização dos direitos fundamentais do administrado, em especial o contraditório e a ampla defesa, mediante a positivação de diretrizes normativas claras acerca das formas e dos meios de intimação aptos a viabilizar a ciência inequívoca da lavratura do Auto de Infração e, por conseguinte, o exercício tempestivo da defesa administrativa.

Nesse contexto, o ente público, no regular exercício de sua competência regulamentar, editou o Decreto Estadual n.º 1.986/2013, disciplinando, de forma minuciosa, as modalidades de intimação aplicáveis não apenas ao Auto de Infração, mas também aos demais atos administrativos correlatos. Consoante disposição expressa do art. 4º do referido diploma:

“
Art.

4

º
A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido

§ 1º Havendo recusa do autuado em assinar o Auto de Infração e/ou seus respectivos Termos, o agente de fiscalização certificará o ocorrido no próprio Auto de Infração o que será confirmado por duas testemunhas devidamente identificadas que poderão ser ou não servidores da SEMA/MT, para caracterizar a ciência e o início da contagem do prazo de defesa.

§ 2º No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure sua ciência.

§ 3º Na impossibilidade de identificação do agente infrator, deverá ser lavrado Auto de Inspeção e respectivo Relatório Técnico com todas as informações disponíveis para facilitar a identificação futura, procedendo à apreensão dos produtos, instrumentos da prática ilícita, embargos e outras providências por meio de formulários próprios, indicando referir-se a autoria desconhecida.

§ 4º A intimação pessoal do representante legal será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade, por meio de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação.

§ 5º Havendo representante legal regularmente constituído nos autos, a intimação poderá ser feita no endereço deste.

§ 6º Quando a intimação for feita pessoalmente ao autuado ou ao seu representante legal, o prazo para oferecer defesa será contado da data da assinatura do Auto de Infração, § 7º A intimação feita por carta registrada com aviso de recebimento-AR considerar-se-á válida quando devidamente recebida no endereço informado pelo autuado ou pelo agente fiscalizador, considerando como início da contagem do prazo a data do recebimento do AR.

§ 8º Quando o comunicado dos CORREIOS indicar a recusa do recebimento, o autuado será considerado como intimado.

§ 9º No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital.

§ 10 . A intimação por edital será publicada uma só vez, na Imprensa Oficial do Estado, considerando-se o início da contagem do prazo a partir do quinto dia após a publicação”.

Com a posterior revogação do referido diploma normativo, passou a vigorar, a partir de 18 de julho de 2022, o Decreto Estadual n.º 1.436/2022, o qual introduziu alterações relevantes no tocante às formas de citação e intimação nos procedimentos administrativos ambientais, preservando a lógica da sucessividade e incorporando, de modo inovador, a possibilidade de intimação por meio eletrônico, consoante dispõe o art. 22 e seguintes, do referido ato regulamentar:

“
Art. 22.
A citação acerca do Auto de Infração e dos demais termos que eventualmente o acompanharão será realizada das seguintes formas, sucessivamente:

I - pessoalmente;

II - por meio seu representante legal;

III - por meio carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por meio de endereço eletrônico devidamente informado no Sistema Integrado de Meio Ambiente - Cadastro de Pessoas;

V - por edital publicado no Diário Oficial do Estado, quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido

§ 1º No caso de recusa do autuado em assinar o Auto de Infração e/ou seus respectivos Termos, o agente de fiscalização certificará o ocorrido no próprio documento, acompanhado da confirmação por duas testemunhas devidamente identificadas que poderão ser ou não servidores da SEMA/MT, fato que caracteriza a ciência da autuação.

§ 2º No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou por outro meio válido que assegure sua ciência.

§ 3º Na impossibilidade de identificação do agente infrator, deverá ser lavrado Auto de Inspeção e respectivo Relatório Técnico com todas as informações disponíveis aptas à facilitar uma identificação futura, além da realização de apreensão dos produtos e instrumentos atrelados à prática ilícita, embargos e outras providências a serem adotadas por meio de formulários próprios, fazendo constar nestes o termo "autoria desconhecida".

§ 4º A citação pessoal do representante legal do infrator será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade, por meio de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação
”.

Dessa forma, infere-se que o ente estadual, no exercício legítimo de sua competência regulamentar, estabeleceu critérios objetivos e procedimentos escalonados para a efetivação das intimações no âmbito dos processos administrativos ambientais, assegurando, em ambas as normas

a observância da lógica da sucessividade e a proteção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ressalta-se que, em ambas as normativas, a notificação por edital é admitida apenas em caráter subsidiário, ou seja, quando previamente demonstradas, de forma objetiva, a inviabilidade das demais formas de citação e intimação previstas — pessoal, postal ou, atualmente, eletrônica —, exigindo-se, portanto, a comprovação de que o autuado se encontra em local incerto ou não sabido, ou, ainda, que restaram infrutíferas as tentativas de ciência por meios ordinários.

Assim, a adoção da via excepcional de notificação por edital somente se revela juridicamente válida quando antecedida da efetiva demonstração da impossibilidade de localização do autuado pelos meios ordinários, não podendo ser utilizada de forma automática ou como alternativa preferencial pela Administração Pública, sob pena de infringência aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Nesse cenário, ao se analisar o caso concreto, verifica-se que o órgão ambiental encaminhou notificação ao autuado no endereço situado na Rua dos Desbravadores, n.º 3191, Bairro Nobre, Município de Sorriso/MT, CEP 78.890-000, tendo a correspondência sido devolvida com a anotação de 'ausente' (ID. 117360314, pág. 14). Em razão disso, a Administração optou por realizar a notificação por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n.º 25.865 (ID. 117360314, pág. 15).

Entretanto, a notificação realizada por edital revela-se indevida, uma vez que não foi demonstrado, de forma suficiente, o esgotamento dos meios ordinários para localização do autuado. A simples devolução da correspondência com a anotação de 'ausente' não configura, por si só, justificativa idônea para a adoção da via excepcional, de natureza subsidiária, conforme exige o ordenamento jurídico.

Cumpre destacar que a adoção da notificação por edital, em hipóteses como a dos autos, exige atuação diligente da Administração Pública, que deve envidar todos os esforços razoáveis para assegurar a ciência do administrado. Nesse ponto, constata-se que o ente ambiental, ao optar diretamente pela via editalícia, deixou de observar os deveres de diligência e de boa-fé objetiva que norteiam a atividade administrativa, notadamente no que se refere à adoção de medidas adequadas, proporcionais e eficazes.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que evidencie a tentativa de adoção de providências complementares — como o reenvio da correspondência, diligência presencial, consulta a bancos de dados públicos ou uso de meios eletrônicos de comunicação —, o que evidencia a utilização precipitada e desarrazoada da notificação por edital. Tal conduta compromete a validade do ato, por violar os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Diante disso, considerando que o procedimento administrativo apresenta vício formal insanável, decorrente da ausência de ciência válida do autuado, o que impõe a nulidade dos atos subsequentes à notificação editalícia, bem como a invalidação do título executivo dele originado, ante a inobservância das garantias mínimas do processo sancionador. Nessa conjectura, impõe-se a manutenção da sentença vergastada, que reconheceu com acerto a nulidade do procedimento, diante da afronta aos princípios constitucionais e normativos que regem a matéria.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025